Tribunal: TJSP
Processo: 1010761-63.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DECLARATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO – DESPESAS IMPUGNADAS – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – JUROS DE MORA – CÔMPUTO DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - HONORÁRIOS

Ementa:
DECLARATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO – DESPESAS IMPUGNADAS – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – JUROS DE MORA – CÔMPUTO DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC – PERCENTUAL ADEQUADO - RECURSOS IMPROVIDOS.